Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA CONSUMADO. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, II, e art. 61, II, "c", do Código Penal).

2. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a redução do aumento pela reincidência e o redimensionamento da fração aplicada à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais: a) a verificação se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e se o dolo de matar ficou configurado; e, b) reavaliação da dosimetria da pena, considerando a natureza do crime e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Se o reconhecimento do réu pela vítima, realizado conforme o art. 226 do CPP, é válido, tendo sido confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima narrou com coerência e detalhamento as características físicas e o modus operandi do agente, além de reconhecer a faca utilizada no crime, com peculiaridade descrita (detalhe branco entre o cabo e a lâmina), não há falar em insuficiência de provas.

5. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como laudo médico e depoimentos testemunhais.

6. Não se configura latrocínio quando não há dolo de matar, mesmo que o agente empregue violência grave para subtrair bens, cabendo a desclassificação para roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2°, VII, do Código Penal. Embora a vítima tenha sofrido um golpe de faca nas costas, o laudo médico confirmou que a lesão foi superficial, sem perigo de vida ou danos a órgãos vitais.

7. Não havendo elementos que indiquem o animus necandi (intenção de matar), necessário à configuração do latrocínio, desclassifica-se o crime para roubo majorado pelo emprego de arma branca consumado, nos termos do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

8. O crime cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem.

9. Ao se reconhecer a existência de múltiplas agravantes na segunda fase da dosimetria, deve-se aplicar a fração de 1/6 para cada uma delas, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência deste E. Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, "a", 44, 61, II, "c", 71, 77, 157, §2°, VII; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 194.998/SP; TJDFT, Acórdão 1707513, 00076327220188070003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/05/2023; Acórdão 1656239, 07270782120218070001, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 02/02/2023.